Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-35.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801417-35.2024.8.14.0070

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 33 E 69, CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao apelante pena total de 06 anos, 02 meses e 02 dias de privação de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de lesão corporal qualificada, no contexto da Lei Maria da Penha, e um crime de ameaça, em concurso material.

2. Fatos ocorridos no dia 31/03/2024, envolvendo agressões físicas e ameaças com arma branca contra familiares do apelante, no interior de residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) definir se o delito de ameaça deve ser absorvido pelo de lesão corporal, à luz do princípio da consunção; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; (iv) avaliar a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunhas policiais e demais elementos de convicção.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando alinhada a outros elementos de prova.

6. Inaplicabilidade do princípio da consunção, por se tratarem de condutas autônomas, em momentos distintos e com bens jurídicos diversos atingidos.

7. Dosimetria fundamentada em circunstâncias concretas desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), com fixação proporcional da pena-base e correta aplicação da agravante da reincidência.

8. Regime inicial diferenciado para as penas de reclusão (fechado) e detenção (semiaberto), conforme arts. 33 e 69 do Código Penal.

9. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas de lesão corporal e ameaça são autônomas, com momentos e finalidades distintas. 3. A dosimetria que majora a pena-base com fundamentos concretos e distintos das elementares do tipo penal é legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 69, 129, §13º, e 147; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.836.837/ES; STJ, AgRg no AREsp 2.682.075/SE; STJ, AREsp 2.632.607/TO; STJ, AgRg no REsp 1.819.560/CE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e oito do mês de agosto a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SEBASTIÃO RODRIGUES MONTEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 25521997), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados no art. 129, §13º, e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25521957) que na data de 31 de março de 2024, por volta das 00h, o apelante ameaçou de mal grave e ofendeu a integridade física das vítimas, L. M. da C. e L. M. do Vale, suas irmãs, fato ocorrido em uma residência particular, situada no Ramal do Arienga, Município de Abaetetuba/PA. Descreve que a ofendida L. M. da C. relatou que na noite do dia 30/03/2024, a genitora das vítimas pediu para que elas fossem dormir na residência com ela, ocasião em que o acusado chegou embriagado no local, pedindo para abrirem o portão do imóvel, ocorre que diante da negativa das vítimas, Sebastião passou a forçar a entrada na residência, momento em que desferiu um golpe no olho esquerdo de L. M. da C., assim como agrediu L. M. do V.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, tendo o acusado se escondido no mato, no entanto, após a saída da viatura policial do local, Sebastião retornou com um terçado em mãos ameaçando a vida das vítimas, ocasião em que foi detido pela população local.

Em
razões recursais
(ID 25522001), a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste prova suficiente capaz de demonstrar a autoria das lesões corporais a ele imputadas, ressaltando que os laudos periciais apenas atestam a existência de lesões, sem indicar o responsável, e que os depoimentos colhidos em juízo, especialmente de policiais militares, não presenciaram os fatos, baseando-se unicamente em informações posteriores. Afirma que o réu, desde a fase policial, nega ter praticado agressões, atribuindo-as às próprias vítimas, pelo que invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e a aplicação do
in dubio pro reo
.

No tocante ao delito de ameaça, alega a atipicidade da conduta, por entender que as palavras proferidas decorreram de momento de acalorada discussão familiar, sem ânimo calmo e refletido, e sem a intenção séria e idônea de causar mal injusto e grave, devendo, por isso, ser o réu absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção, sob a tese de que o crime de ameaça teria ocorrido no mesmo contexto fático das lesões corporais, configurando-se como mero
antefactum
impunível, motivo pelo qual deve ser absorvido pelo crime mais grave.

Outrossim, insurge-se contra a dosimetria da pena, sob alegativa de que a elevação da pena-base nos crimes de lesão corporal e de ameaça carece de fundamentação concreta, baseando-se em elementos inerentes ao tipo penal, o que configura
bis in idem
. Requer, ainda, a redução da pena ao mínimo legal ou, alternativamente, a limitação da fração de aumento a 1/8 por circunstância judicial negativa.

Por fim, requer que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, seja garantido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, ante a excepcionalidade da prisão preventiva.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 25522010), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §13º, do CPB. Pleito absolutório:

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste prova suficiente capaz de demonstrar a autoria das lesões corporais a ele imputadas, ressaltando que os laudos periciais apenas atestam a existência de lesões, sem indicar o responsável, e que os depoimentos colhidos em juízo, especialmente de policiais militares, não presenciaram os fatos, baseando-se unicamente em informações posteriores. Afirma que o réu, desde a fase policial, nega ter praticado agressões, atribuindo-as às próprias vítimas, pelo que invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e a aplicação do
in dubio pro reo
.

A análise detida dos autos, entretanto, conduz à conclusão oposta.

A
materialidade
do delito de lesão corporal encontra-se plenamente demonstrada pelos
Laudos de Exame de Corpo de Delito
(ID 25521933, pág. 30 e 31), que atestam ofensas à integridade física das vítimas L. M. DO V. e L. M. DA C., consistentes em hematomas, escoriações e outras lesões compatíveis com agressões físicas.

A
autoria
também se revela incontroversa. As vítimas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, descreveram, de forma detalhada e coerente, a dinâmica dos fatos, imputando diretamente ao apelante a prática das agressões, veja-se:

Em depoimento judicial, a
vítima L. M. DA C.

declarou:

“Que possui uma casa no interior próximo a sua mãe, local que mandou fazer para ficar nos finais de semana. [...] Que não conseguiu identificar com qual objeto o acusado atingiu o seu rosto, mas que saiu a pele do seu rosto e ficou todo roxo. [...] Que sente muito medo e teme pela sua segurança, pois o acusado tem coragem de matar e é agressivo. [...] Que o seu pai é falecido, mas que quando era vivo sofria agressões por parte do acusado.”

A vítima
L. M. DO V.,
por seu turno, em audiência judicial, relatou:

“Que está doente e no dia dos fatos se organizou com a irmã para ir para a casa do sítio, por ser um local mais calmo. [...] Que o acusado lhe agrediu com um pedaço de pau, não sabendo ao certo a quantidade de golpes, mas ficou com machucados no braço, costa e pernas, além de desmentir o dedo da mão e duas unhas. Que o acusado não foi para cima das vítimas com o facão. Que não foi atingida com o facão, sendo apenas ameaçada com o facão pelo acusado.”

A que se nota, L. M. DA C. afirmou que o acusado, embriagado, forçou a entrada na residência, arrombou a porta e a atingiu no rosto, provocando ferimento visível, além de agredir sua irmã. L. M. DO V., por seu turno, narrou que foi golpeada repetidas vezes com um pedaço de pau, sofrendo lesões em diversas partes do corpo, inclusive com a perda de unhas e deslocamento de dedo.

Os depoimentos das vítimas encontram respaldo nas declarações das testemunhas policiais JULIANE BARROS PRESTES e LEANDRO SOUZA DA SILVA.

JULIANE BARROS PRESTES, policial militar, afirmou:

“Que se recorda que no dia dos fatos a equipe estava fazendo o policiamento [...] Que o acusado já estava no chão contido. Que o acusado estava usando um terçado grande quando foi contido pela população. Que se recorda que conversou com a irmã do acusado, mesmo com ela chorando muito, ela informou que estava com muito medo do acusado porque ele já tinha ameaçado ela antes. Que não conhecia o denunciado.”

LEANDRO SOUZA DA SILVA, policial militar, asseverou:

“Que a Polícia foi acionada e que ao chegarem no local as agressões já tinham acontecido, bem como que o agressor já estava contido pela população e que na ocasião estava em posse de um terçado. Que as vítimas informaram que as agressões ocorriam frequentemente e que ele batia na mãe e nas irmãs. Que no dia dos fatos o acusado arrombou a porta da residência e agrediu as suas duas irmãs.”

Em interrogatório, o
réu SEBASTIÃO RODRIGUES MONTEIRO
permaneceu em silêncio.

A que se extrai, embora as testemunhas não tenham presenciado as agressões, confirmaram que encontraram as vítimas lesionadas e o acusado já contido pela população, portando um terçado. Ademais, relataram que as ofendidas informaram, de imediato, a ocorrência de agressões por parte do apelante, compatíveis com o estado em que se encontravam.

Cumpre registrar que,
“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.).

E ainda, que “A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

Inexiste, pois, qualquer lacuna probatória capaz de gerar dúvida razoável. Ao contrário, o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, apontando de forma segura para a responsabilidade penal do apelante.

Assim,
afasta-se a tese de insuficiência de provas
e mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal

2.

Do crime do art. 147, do CPB. Pleito absolutório:

O apelante defende a absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob alegativa de atipicidade da conduta. Alega que as palavras proferidas decorreram de momento de acalorada discussão familiar, sem ânimo calmo e refletido, e desprovidas de intenção séria e idônea de causar mal injusto e grave.

A tese defensiva não prospera.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo depoimento prestado em juízo pela vítima
L. M. DO V.
, a qual narrou, de forma clara e firme, que,
durante a agressão física sofrida por ela e sua mãe, disse ao acusado que sua irmã havia saído para chamar a polícia, ocasião em que este respondeu que iria pegar o terçado para matá-las.
Tal relato é corroborado pela apreensão da referida arma branca (ID 25521933 – pág. 5) e pelas declarações das testemunhas policiais, que encontraram o apelante já contido pela população e de posse do objeto, imediatamente após os fatos.

A
autoria
é igualmente inconteste. O réu foi apontado de maneira uníssona pelas vítimas e pelas testemunhas como autor da ameaça, sendo relevante o fato de que a intimidação verbal foi acompanhada de conduta concreta — a busca e posse de um terçado —, o que reforça a seriedade da promessa e a idoneidade para incutir temor na vítima.

O argumento de que a ameaça teria ocorrido “no calor da discussão” não afasta a tipicidade da conduta. O art. 147 do Código Penal não exige ânimo calmo e refletido, bastando que a ameaça seja objetiva e idônea a gerar temor na vítima, o que se verificou no caso, haja vista que
a ofendida declarou sentir-se até hoje amedrontada,
com dificuldades para dormir e medo constante de que o acusado cumpra a promessa homicida.

Como ao norte referido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória. Ademais, não se exige a efetiva execução do mal prometido, mas apenas a aptidão da conduta para perturbar a tranquilidade e a segurança da vítima, o que restou plenamente configurado.

Portanto, estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de dolo específico.

Diante desse quadro,
rejeito a tese defensiva
e
mantenho a condenação
do apelante pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

3. Princípio da Consunção:

O apelante, de forma subsidiária, postula o reconhecimento do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de ameaça teria ocorrido no mesmo contexto fático das lesões corporais, constituindo-se em mero
antefactum
impunível, devendo, portanto, ser absorvido pelo crime mais grave.

A pretensão não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

Com efeito, o princípio da consunção incide quando uma conduta típica é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra, também típica, ou quando é por esta exaurida, havendo entre ambas relação de dependência lógica ou teleológica. Nessas hipóteses, o crime menos grave é absorvido pelo mais grave, evitando-se dupla punição pelo mesmo contexto de desígnios.

Entretanto, no caso presente, restou evidenciado que os delitos de
lesão corporal
e
ameaça
ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos. As agressões físicas se deram inicialmente, no interior da residência, quando o acusado arrombou a porta e golpeou as vítimas, causando-lhes as lesões descritas nos laudos periciais. Após esse episódio, o acusado evadiu-se do local e, mais tarde, retornou portando um terçado, ocasião em que proferiu expressamente que mataria as vítimas, sendo contido pela população.

A prova oral demonstra que as ameaças não se limitaram a ser um instrumento para viabilizar a agressão física, tampouco se confundem com o iter criminis do delito de lesão corporal. Tratou-se de nova conduta, praticada após consumada a agressão física, com o intuito de prolongar o estado de temor das vítimas e atingir bem jurídico diverso — a tranquilidade e a liberdade psíquica —, distinto daquele protegido pelo tipo penal da lesão corporal, que tutela a integridade física.

O próprio contexto narrado pelas vítimas e testemunhas evidencia que houve dois momentos delitivos autônomos: o primeiro, voltado à agressão física; o segundo, à intimidação grave, mediante a posse ostensiva de arma branca e promessa de morte. A independência temporal e finalística entre as condutas afasta a possibilidade de absorção de um crime pelo outro.

Assim, ausente a relação de subordinação necessária para aplicação da consunção,
inviável o pleito defensivo
, devendo ser mantida a condenação autônoma do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, em face do acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação por crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição do agravante quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal e a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da reconciliação com a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção; (iii) determinar se a reconciliação posterior ao delito atenua a pena imposta ao condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima, comprova que o agravante restringiu a liberdade da ofendida, mediante violência e grave ameaça, privando-a de sua liberdade de locomoção. A conduta é suficiente para caracterizar o crime de sequestro e cárcere privado, ainda que a privação tenha ocorrido por curto período de tempo.

4. O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito.

5. A reconciliação posterior entre réu e vítima, inclusive com o casamento, não tem o condão de atenuar a pena imposta, pois não mitiga a gravidade da conduta praticada, especialmente em delitos cometidos com violência contra a pessoa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a Lei 11.340/2006. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).”

4. Da dosimetria da pena:

Insurge-se contra a dosimetria da pena, sob alegativa de que a elevação da pena-base nos crimes de lesão corporal e de ameaça carece de fundamentação concreta, baseando-se em elementos inerentes ao tipo penal, o que configura
bis in idem
. Requer, ainda, a redução da pena ao mínimo legal ou, alternativamente, a limitação da fração de aumento a 1/8 por circunstância judicial negativa.

Passo à análise do pleito defensivo no tocante à dosimetria das penas fixadas para cada delito isoladamente.

4.1. Dos crimes de lesão corporal:

Ao elaborar o cálculo penalógico, consignou o juízo sentenciante:

“PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL praticado contra a vítima L. M. DA C.

O réu apresenta culpabilidade elevada, pois praticou o crime mediante invasão de domicílio, local inviolável e protegido constitucionalmente, restando demonstrado uma maior reprovabilidade de sua conduta
; possui
maus antecedentes ante a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0002904-59.2013.8.14.0070
; a conduta social e personalidade não foi aferida nos autos; os motivos não ficaram claros durante a instrução processual, pelo que julgo neutra essa circunstância; as
circunstâncias são desfavoráveis, pois, além de ter praticado crime durante o período de repouso noturno, conforme depoimentos colhidos, ainda ofendeu a integridade física de sua genitora;
as
consequências são desfavoráveis, ante o abalo emocional apresentado pela vítima, a qual relatou “Que está em pânico e não consegue dormir direito por conta disso, estando, inclusive fazendo uso de remédios controlados para conseguir dormir”;
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento

criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do

mínimo legal, pelo que a fixo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância
agravante da reincidência
, eis que o réu possui condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº
0012972-92.2018.8.14.0070
, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
restando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL praticado contra a vítima L. M. DO V.

O réu apresenta
culpabilidade elevada, ante a quantidade elevada de golpes aplicados na vítima com um pedaço de pau, tendo ela apresentado várias lesões e hematomas pelo corpo, restando demonstrado uma maior periculosidade do agente e de sua conduta; possui maus antecedentes ante a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0002904-59.2013.8.14.0070;
a

conduta social e personalidade não foi aferida nos autos; os motivos não

ficaram claros durante a instrução processual, pelo que julgo neutra essa

circunstância; as
circunstâncias são desfavoráveis
,
pois, além de ter praticado crime durante o período de repouso noturno, conforme depoimentos colhidos, ainda ofendeu a integridade física de sua genitora;

as consequências são desfavoráveis, ante o abalo emocional apresentado pela vítima, a qual relatou “Que está traumatizada, não consegue dormir de noite, com medo de que seu irmão invada sua casa e morre de medo, pois o acusado prometeu que iria matá-la e ele mata mesmo”;
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento

criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do

mínimo legal, pelo que a fixo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância
agravante da reincidência
, eis que o réu possui condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº
0012972-92.2018.8.14.0070,

motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), restando 02 (dois) anos e 11

(onze) meses de reclusão.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.”

A que se nota, no crime de
lesão corporal
cometido contra
L. M. da C.
, a elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se lastreada em circunstâncias fáticas que demonstram gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa, pois o apelante agiu com dolo intenso e acentuada reprovabilidade,
uma vez que invadiu o domicílio da vítima
, aproveitando-se da situação de maior vulnerabilidade da ofendida e de seus familiares. Tal conduta revela desprezo não apenas pela integridade física, mas também pela inviolabilidade do lar, direito fundamental protegido pela Constituição Federal (art. 5º, XI), o que justifica a elevação da pena-base.

Os
antecedentes
também foram negativados de forma legítima, uma vez que o réu possui condenação transitada em julgado anterior, também pelo crime de lesão corporal, (Processo n.º 0002904-59.2013.8.14.0070), o que demonstra histórico de envolvimento em práticas ilícitas e reforça a necessidade de resposta penal mais gravosa.

As circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, embora a violência doméstica seja elemento que atrai a incidência do §13º do art. 129 do Código Penal,
o contexto fático revela gravidade superior àquela pressuposta pela elementar típica
. No caso, a agressão não foi dirigida apenas a uma mulher com vínculo doméstico ou familiar, mas especificamente à
própria genitora
do réu, pessoa que, por sua condição de ascendência e pela especial relação de afeto e respeito socialmente esperada, goza de proteção ainda mais intensa.

Essa condição agrava de forma concreta a censurabilidade da conduta, pois o ato violento rompe não só a integridade física, mas também o núcleo mínimo de solidariedade e proteção inerente às relações de parentesco, ferindo de maneira mais profunda os valores de ordem familiar tutelados pela Lei Maria da Penha.

Além disso, o ataque ocorreu
no período noturno
, o que ampliou a vulnerabilidade da vítima e a impossibilidade de defesa, elementos não exigidos pelo tipo penal e que, portanto, justificam a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.

Por fim, as
consequências
igualmente justificam a valoração negativa, pois a vítima, além das lesões físicas, passou a apresentar
quadro de pânico
, a utilizar medicamentos controlados para conseguir dormir, vivendo sob constante temor de novas agressões. Tais efeitos psicológicos excedem de forma significativa o resultado naturalístico do crime de lesão corporal simples, sendo, portanto, elemento concreto para a majoração da pena-base.

No tocante à
lesão corporal
perpetrada contra
L. M. do V.
, a
culpabilidade
mostra-se mais intensa em razão da violência exacerbada empregada: o réu desferiu
inúmeros golpes com objeto contundente
, atingindo diversas partes do corpo, o que demonstra maior energia criminosa e desprezo pela integridade física da vítima.

Os
antecedentes
igualmente pesam contra o apelante, em razão de condenação anterior transitada em julgado (Processo n.º 0002904-59.2013.8.14.0070), revelando propensão à prática delitiva.

As
circunstâncias
do crime também se apresentam desfavoráveis, já que os fatos ocorreram durante o
repouso noturno
e no mesmo contexto em que a própria mãe do réu foi agredida, o que reforça o caráter de violência doméstica e familiar e evidenciando comportamento de extrema agressividade.

As
consequências
ultrapassam o ordinário, pois, além das graves lesões físicas, hematomas múltiplos, deslocamento de dedo e perda de unhas, a vítima desenvolveu estado de trauma e medo constante, com dificuldade de dormir e sensação de insegurança permanente, o que reforça a gravidade do resultado e justifica o aumento da pena-base.

Nessa linha de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONSUMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A circunstância de o Agravante ter adentrado à residência e começado a agredir à Vítima quando esta ainda estava deitada, constitui elemento concreto não inerente ao tipo penal que autoriza a negativação da culpabilidade.

4. O fato de que as testemunhas afirmaram que o Agravante costumava agredir a Vítima gratuitamente em via pública, até mesmo diante de seus filhos menores, e com ela não possuía nenhum diálogo, constituem elementos idôneos para negativar, respectivamente, a conduta social e a personalidade.

5. As circunstâncias do crime estão idoneamente negativadas em razão de o Agravante ter trancado o portão da casa, para dificultar a fuga da Vítima.

6. As consequências psicológicas sofridas pela Vítima, as quais foram concretamente constatadas pelo Magistrado singular, quando do depoimento por ela prestado vários meses após o fato, extrapolam a elementar do tipo penal e constituem fundamento idôneo para negativar as consequências do crime.

7. A pena abstratamente cominada para o delito do art. 129, § 9.º do Código Penal é de 3 meses a 3 anos de reclusão. A fundamentação concreta que lastreou a negativação de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) autoriza a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, sem que haja desproporcionalidade.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.819.560/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 23/6/2020.)”

Assim, para ambos os crimes de lesão corporal, a exasperação da pena-base decorreu de fundamentação concreta e autônoma para cada vetor negativo,
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências
, inexistindo utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou duplicidade de valoração, razão pela qual se mantém a fixação da pena-base em
02 anos e 06 meses de reclusão
para cada delito.

Ressalte-se, por oportuno, que à época dos fatos a pena cominada ao crime de lesão corporal qualificada pelo §13º do art. 129 do Código Penal variava de
1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão
, correspondendo a um intervalo de 3 (três) anos entre o mínimo e o máximo. Adotando-se o critério objetivo usualmente aceito pela jurisprudência, esse intervalo é dividido pelo número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (oito vetores), resultando em acréscimo de
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
para cada vetorial negativa.

Considerando que, no caso, foram reconhecidas quatro circunstâncias desfavoráveis, a majoração totaliza 1 (um) ano e 6 (seis) meses, que, somados ao mínimo legal, conduzem ao patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses fixado na pena-base para cada crime de lesão corporal, o que demonstra coerência técnica e observância aos limites legais, seguindo, inclusive, a fração paradigma de 1/8 (um oitavo), jurisprudencialmente recomendada.

Ao final, as penas foram acrescidas em
1/6 (um sexto) em face da agravante da
reincidência

(Processo n.º 0012972-92.2018.8.14.0070), com definição da pena em
02 anos e 11 meses de reclusão em cada caso.

4.2. Do crimes de ameaça:

No que se refere ao crime de
ameaça
perpetrado contra
L. M. do V.
, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com apoio em circunstâncias concretas extraídas dos autos, que justificam a majoração, veja-se:

"PARA O CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA A VÍTIMA L. M. DO V.

O réu apresenta
culpabilidade aumentada, pois praticou o crime contra sua própria irmã, em situação de violência contra a mulher, o que configura maior desvalor da sua conduta; possui maus antecedentes ante a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0002904-59.2013.8.14.0070;

a conduta

social e personalidade não foi aferida nos autos; o motivo, fato de a irmã da

vítima teria ido pedir ajuda e chamar a polícia, a nosso ver, não configura pretexto

idôneo para negativar tal circunstância, pelo que a julgo neutra;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois, além de ameaçar a vítima, o denunciado, de fato, saiu da residência e se armou com um facão para cumprir a ameaça proferida;
as

consequências são desfavoráveis, ante o abalo emocional apresentado pela vítima, a qual relatou “Que está traumatizada, não consegue dormir de noite, com medo de que seu irmão invada sua casa e morre de medo, pois o acusado prometeu que iria matá-la e ele mata mesmo; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.
Em vista dessas circunstâncias,

fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância agravante da
reincidência
, eis que o réu possui condenação transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0012972-92.2018.8.14.0070, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), restando 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Em terceira fase de aplicação da pena, não havendo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Em obediência ao disposto no art.
69 do CP (concurso material de crimes),
passo a somatória das penas atribuídas ao réu, restando DEFINITIVAMENTE 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de pena privativa de liberdade.

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial
FECHADO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2, alínea ‘b, do CPB, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a sua condição de reincidente.”

A
culpabilidade
foi negativada em virtude de que o apelante, além de proferir a promessa de morte, dirigiu-a contra a própria irmã, em contexto de violência doméstica e familiar, conduta que, pela proximidade do vínculo, revela maior reprovabilidade e intensidade de dolo. Trata-se de comportamento que rompe de forma grave a confiança inerente à relação fraterna, ultrapassando o grau de censura comumente verificado no tipo penal.

Os
antecedentes
também foram legitimamente valorados como desfavoráveis, ante a existência de condenação transitada em julgado, o que indica histórico de envolvimento em delitos e justifica incremento na resposta penal.

As
circunstâncias
do crime extrapolam a elementar típica, pois o réu não se limitou a proferir palavras ameaçadoras:
deixou o local, armou-se com um terçado e retornou para reforçar a promessa de matar
a vítima e sua irmã. Tal conduta eleva substancialmente a seriedade da ameaça, tornando-a idônea e concreta para gerar temor intenso, situação que se distancia do desvalor médio previsto no art. 147 do CP.

Quanto às
consequências
, restou demonstrado que a vítima desenvolveu abalo emocional duradouro, relatando insônia, uso de medicação e medo constante de que o acusado cumpra a promessa homicida. Esse efeito psicológico prolongado excede o que ordinariamente decorre do crime de ameaça, constituindo fundamento legítimo para agravar a pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dessa forma, considerando que a pena cominada ao crime de ameaça de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, fixou-se o acréscimo proporcional de
15 (quinze) dias por cada vetor negativo
, com alcance do total de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena-base
.

Reconhecida a
reincidência
, a pena foi majorada em
1/6
(um sexto), com o alcance do patamar definitivo de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
,
quantum
que se mostra proporcional, devidamente fundamentado e em conformidade com os parâmetros legais, não comportando redução.

Caracterizado o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, nos termos do art. 69 do Código Penal, uma vez que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou delitos distintos, com desígnios autônomos e lesão a bens jurídicos diversos, realizou o juízo sentenciante a soma aritmética das penas aplicadas para cada crime:
02 anos e 11 meses de reclusão
pela lesão corporal praticada contra
L. M. da C.
,
02 anos e 11 meses de reclusão
pela lesão corporal cometida contra
L. M. do V.
, e
04 meses e 02 dias de detenção
pelo crime de
ameaça
, totalizando a pena definitiva e concreta de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado.

Todavia, tendo sido impostas ao apelante penas de
reclusão
e de
detenção
, incabível a unificação das reprimendas para fixação de um único regime inicial, em observância ao disposto nos artigos 33 e 69, ambos do Código Penal.

Nessa esteira:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.

2.
Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.

Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)"
(grifei)

Nesses termos, no tocante ao regime prisional, em razão da existência de penas de reclusão e de detenção, aplica-se o disposto no art. 69, parte final, do Código Penal, de modo que as penas de reclusão - fixadas em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
— deverão ser cumpridas integralmente, em
regime inicial
fechado
, considerando a
reincidência do agente e a quantidade da reprimenda aplicada.

Somente após o cumprimento da pena de reclusão terá início a execução da pena de
detenção
- fixada em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias
-, cujo regime inicial será o
semiaberto
, em atenção às diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5. Pleito para recorrer em liberdade:

Por fim, requer a defesa que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, seja garantido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, ante a excepcionalidade da prisão preventiva.

Inobstante, tal pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

(...)

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE REJEITADA.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800712-40.2022.8.14.0027 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2023).”
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de habeas corpus. Inteligência do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004842-76.2017.8.14.0029 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).”
(grifei)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe

nego
provimento
, com alteração,
ex officio
, do regime de cumprimento de pena, de maneira a definir o
regime inicial fechado
às penas de
reclusão
, e o inicial
semiaberto
à reprimenda de
detenção
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025